Tribunal: TJDFT
Processo: 0751949-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751949-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A AGRAVADO: LAUANE GOMES DA SILVA DECISÃO 1. O réu agrava contra as decisões da 1a Vara Cível de Águas Clara (ids 54177811; 54177812), que, em demanda de obrigação de fazer c/ indenizatória, respectivamente, deferiu a tutela de urgência para lhe determinar que, no prazo de 2 dias, contados da intimação, retire o nome da autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR do Banco Central do Brasil, em razão da dívida noticiada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; aplicou as astreintes fixadas, até o limite de R$ 5.000,00, e determinou a constrição da quantia via Sisbajud e, em seguida, a renovação da intimação do réu para cumprimento da liminar, sob pena de nova multa diária no valor de R$1.000,00 até o limite de R$20.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. Alega, em suma, ausência dos requisitos para a concessão da tutela, pois a conduta do agravante cingiu-se tão somente ao exercício regular de seu direito, já que a inscrição da agravada é referente ao período em que esteve inadimplente cujo registro é feito por obrigatoriedade do Banco Central, não se constituindo em cadastro restritivo, bem como inexiste perigo na demora. Acrescenta ser incabível a alegação de descumprimento pois comprovou a baixa de restritivos perante os órgãos de proteção de crédito, sendo desnecessária a aplicação de multa de tamanha monta, sustentando que a liminar foi cumprida no id 175928422 dos autos principais. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. O AR de intimação da agravante acerca da decisão liminar (id 54177811), foi juntado em 10/10/23 (id 174839231 – autos principais). Logo, o termo inicial do prazo para agravar recaiu no dia 11 subsequente (quarta-feira) e o final, em 06/11/23 (segunda-feira), considerando o feriado nacional de 12/10/23, os feriados forenses de 01 e 02/11/23 (Lei 11.697/08, art. 60) e o ponto facultativo de 13/10/23 (Portaria Conjunta 121/23). Não conheço, portanto, do capítulo acerca da decisão id 54177811, pois acobertada pela preclusão. No mais, a decisão (id 54177812) que, na fase cognitiva, aplica astreintes, determina a constrição via Sisbajud e renova a intimação para cumprimento da liminar não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pela agravante. A propósito, trago à colação precedente do Tribunal: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR ATRIBUÍDO AO RECURSO. REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA. ASTREINTES. DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. NÃO AGRAVÁVEL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, interposto contra ato judicial que aplicou multa à agravante pelo descumprimento de ordem judicial. (...). 3. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). 3.1. Nesse diapasão, o artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 3.2. Por outro lado, não se ignora a existência do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que "o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3.3. Ou seja, a única exceção ocorre quando tratar-se de situação de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica na presente hipótese. 4. Com efeito, analisando o ato judicial em tela, depreende-se que o magistrado a quo, verificando o descumprimento de liminar parcialmente deferida em sede de agravo de instrumento, fixou as astreintes devidas, em conformidade com o determinado na decisão monocrática. 4.1. Todavia, verifica-se que a decisão do juízo originário não integra o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC, tampouco há urgência que justifique a aplicação da tese fixada pelo STJ nos Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). 4.2. Isso porque, embora realizado o bloqueio da quantia total estipulada para as astreintes, o valor se encontra depositado em conta judicial sem possibilidade de imediato levantamento pela parte agravada. 4.3. Precedente deste TJDFT: "(...) 2. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. Inexiste previsão legal, no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, para cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que fixa multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sendo, ainda, inaplicável à espécie a tese da taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido." (07124612520228070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 5/9/2022.) 4.4. Inviável, portanto, o conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão que fixa multa (astreintes) pelo descumprimento de determinação judicial, seja pela falta de previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC, seja pela ausência da urgência necessária à mitigação do aludido rol, nos termos dos precedentes qualificados do STJ. 5. Agravo interno improvido. (2a T. Cível, ac. 1.791.477, Des. João Egmont, julgado em 2023) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR